Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉPLICA. OPORTUNIZAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO. EXIGÊNCIA. NULIDADE. Na hipótese em que o réu alega, em contestação, fato impeditivo do direito do autor, deve o juiz determinar a oitiva da parte autora, no prazo de 15 dias, a fim de que se manifeste acerca da matéria, nos termos do artigo 351, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao devido processo legal